Tribunal: TCU
Processo: 029.767/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9983/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.767/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar Silva Telles (XXX.606.647-XX); Breno da Conceição Silva (XXX.371.707-XX); Gabriel Ferreira de Araújo (XXX.814.609-XX); Jhonatan Lima de Souza (XXX.277.727-XX); Lenildo Lucas da Cruz Bento (XXX.172.417-XX); Lucas Oliveira de Jesus (XXX.918.067-XX); Ryan Thomaz Helps de Lima (XXX.828.307-XX); Selton de Souza Vieira (XXX.148.377-XX); Victor Hugo Nascimento de Souza (XXX.650.447-XX); Yuri Jonathan Freitas dos Santos (XXX.723.545-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.